Tribunal: TJMT
Processo: 1038538-34.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038538-34.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Crédito Complementar, Ingresso e Concurso, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DENISE MARIA LENZI SCHAAB - CPF: 626.827.761-91 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – DEMORA JUSTIFICADA – ATRASO ATRIBUÍDO À IMPETRANTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Só incide a multa por inadimplemento da obrigação se o devedor deu causa à mora.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Denise Maria Lenzi Schaab, contra a decisão, proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível por ela proposto, pela qual neguei provimento ao Apelo e manteve a sentença, da lavra do Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou o pedido improcedente.

A Agravante defendeu, em resumo, que o meio utilizado para que a autoridade coatora, ora Agravada, cumprisse a determinação, foi à fixação de multa diária (astreinte), com fundamento no que prevê o art. 537 do CPC, devendo o valor da multa ser revertido em favor da exequente (art. 537, § 2º, do CPC), haja vista restar demonstrado que houve descumprimento da decisão.

Afiançou que

a demora
no cumprimento da decisão liminar outrora deferida à Agravante trouxe o grave prejuízo de seu atraso no ingresso no serviço público, de modo que

e faz jus aos valores relativos à aplicação da multa.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 187547674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, Denise Maria Lenzi Schaab ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível neguei provimento ao Apelo para manter a sentença que julgou improcedente o pedido consistente em condenar a Fazenda Pública no pagamento das astreintes, em razão da mora na obrigação.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em saber se a multa pelo não cumprimento da obrigação determinada no Mandado de Segurança, poderia ser aplicada.

No caso em apreço, confere-se que que a Recorrente impetrou Mandado de Segurança, cuja liminar, posteriormente confirmada na sentença, determinou sua nomeação e posse no cargo de Profissional de Nível Superior – Técnico em Educação Física – ampla concorrência, nos termos previstos no Edital 001/2012/PMC/MT, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, para tanto, aplicou-lhe multa de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

A Recorrente, contudo, ao argumento que a Fazenda Pública incorreu em mora, eis que sua nomeação se deu somente após 44 dias, ingressou com o pedido de execução das multas.

A tese recursal, portanto, consiste em declarar a mora da Administração Pública, para que seja compelida ao pagamento das astreintes, que no seu entender, corresponde a 44 (quarenta e quatro) dias de atraso, no cumprimento da ordem judicial.

Entrementes, verifica-se que a Administração Pública Municipal não concorreu, exclusivamente, para o atraso no cumprimento da determinação judicial, consistente na nomeação e posse da Recorrente, por meio do edital 001/2012/PMC/MT.

Isto porque, como pode ser observado do caderno processual, a intimação do executado ocorreu no dia 11/02/2016, e no dia 23/02/2016, foi expedida a nomeação, por meio do Ato GP n. 213/2015 - publicado no DOE TCE/MT de 02/03/2016, logo, dentro do prazo legal para o cumprimento da decisão. De sorte que, para a nomeação, não há falar em mora.

Assim, com relação à posse, observa-se que para sua ocorrência é imprescindível a entrega de documentos para sua efetivação, de modo que, por culpa exclusiva da Recorrente, que entregou a documentação exigida, somente no dia 28/03/2016, e outros, remanescentes, em 29/04/2016, a formalização desse ato ocorreu em 29/04/2016, inexistindo, dessarte, a aplicação das astreintes.

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, fato que torna incabível a fixação da multa, a rigor do que dispõe o artigo 537, II, do CPC,
in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

Nesse sentido, ressoa remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MULTA INSTITUÍDA NO CURSO DO PROCESSO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, verificada a impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória, visto que, como meio coercitivo, visa combater eventual descumprimento de ordem judicial que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 921.347/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO. EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA AFASTADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que resolve a impugnação é o agravo de instrumento, desde que não importe em extinção do procedimento executivo, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. O reconhecimento da impossibilidade da obrigação imposta em obrigação de fazer afasta a incidência da multa fixada. 3. Recurso Especial Provido. (STJ - REsp: 1468696 SP 2014/0173342-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017)

Ora, se a multa cominatória é imposta como meio coercitivo, visando combater eventual descumprimento de ordem judicial, que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o seu adimplemento, ou, ainda, a impossibilidade de seu cumprimento, importam em afastamento da astreinte.

Dessarte, a cobrança da multa deve ser afastada, uma vez que verificado o cumprimento da obrigação pelo ente público, não há falar em permanência da multa cominatória, fixada em sede liminar.

Dessa feita, o que se verifica dos elementos trazidos aos autos, foi que a parte agravada tomou as providências cabíveis para a execução da ordem judicial, consistente na nomeação e posse da Recorrente, não havendo, portanto, falar em desídia ou resistência da parte recorrida, em cumprir a obrigação, de sorte que o afastamento da multa coercitiva é medida impositiva.

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Denise Maria Lenzi Schaab, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024